Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS, DE CORRUÇÃO DE MENORES E DE EXTORSÃO QUALIFICADA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, e 158, § 3o, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, mais o artigo 244-B, § 2o, da Lei 8.069/1990 (por duas vezes): junto com menores, ele subtraiu coisas de um motorista de aplicativo mediante violência e grave ameaça. Na sequência o constrangeu a indicar a senha do cartão bancário, também restringindo sua liberdade para garantir a obtenção da vantagem econômica. Consumados os crimes, o amarrou e jogou em um córrego, tencionando matá-lo, o que não ocorreu por circunstâncias alheia à sua vontade.

2 O depoimento da vítima esclareceu os fatos com lógica e coerência, justificando a condenação. Sendo delitos autônomos e independentes, há concurso material entre os crimes de roubo e de extorsão quando acontecem em sequência, no mesmo contexto fático.

3 Um dos menores não foi reconhecido pela vítima, inexistindo prova do seu envolvimento no crime, determinando absolvição em relação à sua corrupção, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

4 A redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, sendo razoável descontar três quintos da pena, se a vítima não sofreu risco de morte.

5 Havendo pedido de danos morais e materiais, deve o Juiz criminal fixar na sentença condenatória o valor indenizatório mínimo produzido pelo crime.

6 Provimento da apelação acusatória e provimento parcial da defensiva.